Tribunal: TJBA
Processo: 8067968-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067968-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA

Advogado(s)
:
INGRID MACEDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CHEMICAL COMERCIAL EIRELI - ME

Advogado(s)
:
ERALDO MORAIS SACRAMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO NA ORIGEM. ENTIDADE FILANTRÓPICA (OSS). GESTORA DE RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS À SAÚDE (SUS). PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL E DÉFICIT OPERACIONAL. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 833, IX, DO CPC). RISCO DE DANO À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I-Caso em exame:

1.

Conquanto o art. 919, §1º, do CPC exija a garantia do juízo para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, a jurisprudência do STJ e deste TJBA admite a dispensa da caução em casos excepcionais, notadamente quando a devedora é entidade filantrópica e demonstra cabalmente a impossibilidade de garantir a execução sem comprometer suas atividades essenciais.

2.

No caso, a agravante comprovou ser Organização Social de Saúde (OSS) detentora de CEBAS, operando com déficit financeiro e gerindo recursos públicos cuja destinação é legalmente vinculada à prestação de serviços de saúde (art. 833, IX, CPC e art. 167, VI, CF).

II- Questão em discussão:

1.

A relevância da fundamentação (nulidade do título por ausência de testemunhas e excesso de execução) aliada ao perigo de dano (risco de colapso no atendimento hospitalar por bloqueios via Sisbajud) autoriza a suspensão da execução na origem independentemente de garantia.

III- Dispositivo e tese:

1.

Agravo Interno julgado prejudicado em razão do julgamento do mérito do recurso principal. Agravo de Instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados
: art. 833, IX, CPC e art. 167, VI, CF; art. 919, §1º, do CPC; REsp 1.487.772/SE e AgInt no REsp 2022726/BA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8067968-22.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS – INSV e como Agravado CHEMICAL COMERCIAL EIRELI - ME.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA